Tribunal: TJSP
Processo: 0257685-69.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Reconsidera-se o julgado, quanto aos índices adotados para o cálculo de juros moratórios e da correção monetária, em observância ao quanto restou decidido pelos Tribunais posteriores no julgamento dos recursos repetitivos (RE 870.947 e REsp 1.4922.221).

Retratação do

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Reconsidera-se o julgado, quanto aos índices adotados para o cálculo de juros moratórios e da correção monetária, em observância ao quanto restou decidido pelos Tribunais posteriores no julgamento dos recursos repetitivos (RE 870.947 e REsp 1.4922.221).

Retratação do acórdão para integral observância dos critérios estabelecidos pelo STF e STJ quanto aos juros e correção monetária.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001037838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0257685-69.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, JUIZO EX-OFFICIO e
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados TEREZA DE JESUS SILVA,
CLEYDE REGINA MORBIO TAPIAS e MARIA ONEIDA DA CONCEIÇAO
CORULLI SANCHES.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação do acórdão
para integral observância dos critérios estabelecidos pelo STF e STJ
quanto aos juros e correção monetária. v.u.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E
OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO DIP
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

AC 0257685-69.2009.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.778 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 0257685-69.2009.8.26.0000
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.778)
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados:
Cleyde Regina Morbio Tapias e Outros
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
JULGAMENTO
DEFINITIVO
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO
DE RETRATAÇÃO.
Reconsidera-se o julgado, quanto aos índices
adotados para o cálculo de juros moratórios e da
correção monetária, em observância ao quanto restou
decidido pelos Tribunais posteriores no julgamento
dos
recursos
repetitivos
(RE
870.947
e
REsp
1.4922.221).
Retratação
do
acórdão
para
integral
observância dos critérios estabelecidos pelo STF e
STJ quanto aos juros e correção monetária.
RELATÓRIO:
1.
Acórdão proferido por esta 11a Câmara de
Direito Público não conheceu da remessa necessária e
deu parcial provimento à apelação interposta pela
Fazenda paulista para que
“as versadas sextas-partes remuneratórias se
contem sobre a soma do padrão vencimental:

AC 0257685-69.2009.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.778 -3
(a)
com as parcelas pagas sob os títulos de
Gratificação Especial de Atividade, Gratificação
Extra, Gratificação Executiva, Gratificação de
Assistência e Suporte à Saúde e Gratificação
Geral, quanto à autora Tereza de Jesus Silva;
(b)
com os acréscimos pagos sob as rubricas
de
Gratificação
Especial
de
Atividade,
Gratificação
Extra,
Gratificação
Executiva,
Gratificação de Assistência e Suporte à Saúde,
Gratificação Geral e Décimos do art. 133 da
Constituição do Estado de São Paulo de 1989,
no concernente à demandante Cleyde Regina
Morbio Tapias;
(c)
com os valores pagos correspondentes a
Prêmio de Valorização, Décimos do art. 133 da
Constituição
do
Estado
de
São
Paulo,
Gratificação
Atividade
Administrativa
Educacional,
Gratificação
Fixa,
Gratificação
Área Educação, Gratificação Extra, Gratificação
Executiva, Gratificação Suporte de Atividades
Escolares, Gratificação Geral e Gratificação
Suplementar, no que respeita à requerente
Maria Oneida da Conceição Corulli Sanches,
condenando a Fazenda do Estado de São Paulo no
pagamento dos valores em atraso, resguardada a
prescrição quinquenal. Determinou a correção monetária desses valores, desde a exigibilidade
sucessiva das prestações, observados os critérios da
Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária
dos Débitos Judiciais editada por este Tribunal de
Justiça e o cômputo de juros de mora, contados desde
a citação e com a taxa mensal de 0,5% (: arg. art. 1o-F
da Lei 9.494, de 10-9-1997 (fls. 106-27).
2.
Interposto
recurso
especial
pela
Fazenda
paulista, visando à reforma do decisum quanto aos
critérios para correção monetária e juros de mora,

AC 0257685-69.2009.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.778 -4
suspendeu-se o processo até o julgamento do REsp
1.495.146, com reconhecida repercussão geral.
3.
Publicada a decisão deste recurso especial,
iterando o STJ os parâmetros estabelecidos pelo STF
nas ADI's 4.357 e 4.425 e no RE 870.947, determinou-
se o retorno dos autos a este órgão julgador para
exame do apelo sob a óptica do decidido no REsp
1.495.146 (fls. 222-6).
4.
Acórdão proferido por esta 11a Câmara de
Direito Público entendeu não se tratar de caso atrativo
de possível retratação (fls. 234-6).
5.
Manteve-se a suspensão do processo até o
julgamento
do
RE
870.947,
com
reconhecida
repercussão geral (fl. 240).
6.
Publicada
a
decisão
deste
recurso
extraordinário, determinou-se o retorno dos autos a
este órgão julgador para reexame do apelo sob a
óptica do decidido no REsp 1.492.221 (fls. 243-6).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 20 de fevereiro de
2020 (fl. 249).
VOTO:
7.
O acórdão alvejado afastou expressamente a
aplicação
dos
critérios
estabelecidos
na
Lei
11.960/2009 para o cálculo das diferenças devidas
pela Fazenda pública.

AC 0257685-69.2009.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.778 -5
8.
Reiterando o entendimento exposto pelo STJ
sobre a mesma matéria no julgamento do REsp
1.492.221,
o
STF
afastou
a
aplicação
da
Lei
11.960/2009 apenas quanto aos juros de mora devidos
em virtude de relações jurídicas de natureza tributária,
determinando a observância dos mesmos índices
utilizados pela Fazenda pública para os tributos pagos
em atraso. No tocante com as demais espécies de
relações jurídicas, permaneceu vigente o disposto na
Lei 11.960/2009, ou seja, para o cálculo dos juros
moratórios
deve
ser
utilizado
o
rendimento
da
caderneta de poupança.
9.
Quanto ao cômputo da repotenciação monetária,
decidiu-se que nos processos relativos a obrigações
de natureza tributária deve-se seguir o índice utilizado
para pela Fazenda pública para atualização dos
tributos pagos em mora, ao passo que nas obrigações
não tributárias, cabe a utilização do Índice de Preços
ao Consumidor Amplo Especial -Ipca-E.
10.
Tendo em vista a natureza vinculante do posicionamento firmado pelo STF, impõe-se, na
espécie, ajustar o entendimento adotado no acórdão
anterior, de modo a que os valores em atraso sejam
atualizados de acordo com o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial -Ipca-E, observando os
juros de mora as disposições da Lei 11.960/2009, a
partir de sua entrada em vigor.
POSTO ISSO, pelo meu voto, ajusta-se, por
meio do vertente julgado, o entendimento adotado no

AC 0257685-69.2009.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.778 -6
acórdão
anterior,
para
integral
observância
dos
critérios estabelecidos pelo STF e STJ nos apontados
recursos repetitivos quanto aos juros e correção
monetária.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes,
no caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância por petição
autônoma oportuna.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator